Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA DESCENDENTE. LESÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTENÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação de lesão corporal cometida contra seu filho, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, ou se persistem dúvidas razoáveis quanto à sua intenção de lesionar a vítima, diante da existência de agressões mútuas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos da vítima e do réu evidenciam agressões recíprocas, sendo insuficiente a prova de que o acusado agiu com dolo específico de lesionar.
4. Havendo dúvidas se o réu agiu com intenção de lesionar a vítima ou apenas de repeli-la, a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.